Tribunal: TJSP
Processo: 2149427-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149427-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado LEONEL HERNANDES
NOVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149427-76.2019.8.26.0000 -Voto no 3721
2
VOTO No 3721
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149427-76.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: LEONEL HERNANDES NOVO
COMARCA DE SÃO PAULO - F.R. TATUAPÉ

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento de tutela de
urgência para que a agravante forneça o medicamento
GENCITABINA e NAB-PACLITAXEL. Recomendação médica
para utilização do medicamento. Alegado uso off label ao
quimioterápico. Presença dos requisitos constantes no art. 300 do
CPC. Incidência das súmulas nos. 95 e 102 desta Corte. Decisão
mantida. Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A, em ação de obrigação de fazer que lhe move LEONEL
HERNANDES NOVO, em face da parte da r. decisão adiante transcrita:
“(...) 2. Liminar: É abusiva a exclusão da cobertura contratual do
tratamento, a pretexto de não se encontrar previsto no ROL da
ANS, conforme entendimento firmado na Súmula TJSP 102
Súmula102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS. Assim sendo, DEFIRO A LIMINAR para
DETERMINAR à ré que FORNEÇA o tratamento com
PROTOCOLO GENCITABINA e NAB-PACLITAXEL, de
acordo com o Estudo MPACTtrial, assim que intimada desta
liminar, sob pena de, não o fazendo, arcar com MULTA DIÁRIA
de R$3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149427-76.2019.8.26.0000 -Voto no 3721
3
reverter em favor do autor, sem prejuízo do cumprimento do
preceito e da aplicação de outras penalidades, inclusive criminais.
(...).” (fls. 27/28 dos autos originários).
Alega a agravante, em resumo, que (1) o medicamento não consta do rol da ANS (2) o
agravado busca o uso do medicamento off label, fora da bula, sendo considerado de uso
experimental, portanto, ausente de cobertura contratual, (3) acham-se ausentes os requisitos
do art. 300 do CPC e (4) não foi apresentada nenhuma evidência científica da eficácia do
medicamento (fls. 01/20).
Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, indeferiu-se a liminar formulada (fls. 35) e o agravado não
ofertou contraminuta (fls. 39), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia recursal versa sobre o deferimento da tutela de urgência que determinou à
agravante providenciar o fornecimento ao agravado dos medicamentos GENCITABINA e
NAB-PACLITAXEL.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do
art. 300, do CPC, que assim dispõe:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
No caso, há elementos que indicam a probabilidade do direito, bem como está presente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149427-76.2019.8.26.0000 -Voto no 3721
4
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, circunstâncias que autorizam a
concessão da tutela de urgência.
A probabilidade do direito reside no fato de que o agravado é beneficiário do plano de
saúde ofertado pela agravante (fls. 20 dos autos originários) e foi diagnosticado com
adenocarcinoma de pâncreas EC IV metastático para fígado, que necessita do tratamento de
com protocolo GENCITABINA e NAB-PACLITAXEL, indicado pelo médico especialista
que lhe assiste (fls. 21 dos autos originários), mostrando-se essencial ao tratamento do
paciente.
E o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, uma vez que a recusa do
fornecimento da medicação constitui risco à saúde do segurado, sendo a medida
plenamente reversível, ante seu nítido caráter patrimonial.
Ademais, a decisão agravada está bem fundamentada, ressaltando que a necessidade do
procedimento está embasada em receituário médico.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Negativa de fornecimento do medicamento Abraxane (Paclitaxel)
em combinação com Gencitabina, Oncit e Dexametasona ao autor.
Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde
o fornecimento dos medicamentos na forma da prescrição médica,
sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 90.000,00.
Inconformismo da requerida. Alegação de medicamento utilizado
para fins experimentais. Não acolhimento. Súmulas no 95 e 102
deste TJSP. Verossimilhança das alegações do autor em juízo
sumário de cognição. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo
de instrumento no 2265256-08.2019.8.26.0000, Relatora: Desa
Silvia Maria Facchina Espósito Martinez, Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Privado, Foro de São Paulo; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149427-76.2019.8.26.0000 -Voto no 3721
5
julgamento: 04.02.2020; Data de registro: 16.03.2020).
“PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
MEDICAMENTO. Autora diagnosticada com Carcinoma renal.
Quimioterápicos Carboplatina e Gencitabina. Negativa do plano de
saúde. Alegação de que o medicamento é off label.
Inadmissibilidade. Presentes os requisitos legais que autorizam a
concessão da tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do
direito. Abusividade na negativa de procedimento indicado pelo
médico. Súmula no 102 do TJSP. Perigo de dano à saúde da
agravada. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo
de instrumento no 2258001-96.2019.8.26.0000, Relatora: Desa
Fernanda Gomes Machado, Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Privado, Foro de São Paulo; Data de julgamento: 04.02.2020; Data
de registro: 04.02.2020).
O recurso, destarte, não merece provimento.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator